Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese do art. 44, § 5o, do CP, é de reconversão facultativa, devendo ser analisada a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas quando da unificação.
2. É admitido o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade, independentemente do regime inicial fixado.
3. Recurso conhecido e provido.